Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso adesivo interposto por ANA CAROLINA LOPES DE MENDONÇA CASTRO e Outros em face à sentença única proferida em duas ações conexas (autos de n. 0722346-94.2021.8.07.0001 e 0707854-63.2022.8.07.0001). Consultando-se o sistema do PJ-e, verifica-se a interposição de idêntico recurso adesivo à apelação de n. 0722346-94.2021.8.07.0001. Além disso, não houve interposição de apelação à qual este recurso subordinado pudesse aderir (art. 997, § 2o, do CPC). 0s recorrentes foram intimados para se manifestarem acerca da adequação deste recurso adesivo (ID. 48515151). Transcorreu in albis o aludido prazo, conforme certificado nos autos (ID’s. 48857315, 48856991 e 48841655). É o relatório. Decido. Em nosso sistema processual vige o princípio da unirrecorribilidade das decisões, sendo inadmissível a interposição de mais de um recurso da mesma natureza em face de uma única sentença. Tanto assim que o magistrado consignou que, para “preservar a unicidade recursal relativa ao julgamento simultâneo dos processos n. 0722346-94.2021.8.07.0001 e n. 0707854-63.2022.8.07.0001, eventuais recursos deverão ser interpostos nos autos do processo n. 0722346-94.2021.8.07.0001.” (ID. 47779563). Desta forma, diante do não atendimento aos requisitos formais de admissibilidade, incabível o conhecimento do recurso adesivo. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça – STJ assim decidiu: PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. 1. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão consumativa. 2. Consoante o entendimento desta Corte, a desistência do primeiro recurso apresentado, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1656352/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 16/06/2021). Constatada a violação ao princípio da unirrecorribilidade, incabível a interposição deste recurso adesivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso adesivo, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Sem honorários recursais. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos Juízo de origem para fins de arquivamento. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12